Tribunal: TJMT
Processo: 1001823-38.2025.8.11.0000
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-03-12
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1001823-38.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo Majorado, Livramento condicional]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA]

Parte(s):

[ROGILD PINTO CARRETEIRO - CPF: 053.960.837-86 (ADVOGADO), JUIZ DA 2° VARA DE EXECUÇÕES PENAIS DE CUIABÁ - MT (IMPETRADO), RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR - CPF: 025.301.597-93 (PACIENTE), ROGILD PINTO CARRETEIRO - CPF: 053.960.837-86 (IMPETRANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO), JUÍZO DA 2ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ FERREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE PRISÃO NO BOJO DE PROCESSO EXECUTIVO DE PENA. RETIFICAÇÃO DE IDENTIDADE DETERMINADA EM ACÓRDÃO DE REVISÃO CRIMINAL. INEXISTÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. IMPOSSIBILIDADE DE REVOLVIMENTO PROBATÓRIO. ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão do d. Juízo da Execução Penal, que determinou a expedição de mandado de prisão em desfavor do paciente, após a retificação dos dados do reeducando com base em acórdão proferido pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás.

II. Questão em discussão

2. Discute-se a ocorrência de erro material no reconhecimento da identidade do paciente, que alega estar vinculado erroneamente aos autos do processo executivo de pena, visto que se encontrava recluso no Estado do Rio de Janeiro no período correspondente à prática dos crimes subjacentes.

III. Razões de decidir

3. Acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás reconheceu que o paciente se utilizou da identidade de terceiro para a prática criminosa, determinando a retificação dos registros e a adequação da execução penal. A decisão impugnada neste
writ
apenas deu cumprimento à ordem judicial, inexistindo abuso de poder ou ilegalidade flagrante a justificar a concessão da ordem.

4. A alegação de que o paciente não poderia ter se envolvido com os crimes em comento ou dado início ao cumprimento de pena posteriormente interrompido porque se encontrava recluso em outra unidade federativa na data dos fatos exige dilação probatória, incompatível com a via estreita do
habeas corpus
.

5. Além disso, deve-se observar que o d. juízo
a quo
sequer proferiu decisão sobre a matéria, tendo adotado, antes disso, a providência cautelar de requerer informações à d. Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, com vistas à reunião de melhores condições de decidibilidade.

IV. Dispositivo e tese

6. Ordem denegada.

Tese de julgamento:

“A retificação de identidade e consequente expedição de mandado de prisão, quando lastreadas em decisão judicial transitada em julgado, não configuram constrangimento ilegal, sendo inviável o revolvimento probatório na via do
habeas corpus
”.

R E L A T Ó R I O

HABEAS CORPUS N. 1001823-38.2025.8.11.0000 – CLASSE CNJ 307 – COMARCA DE CUIABÁ

IMPETRANTE:

Dr. ROGILD PINTO CARRETEIRO

PACIENTE:

RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de concessão liminar, impetrado em favor do paciente acima identificado, contra suposto ato coator atribuído ao d. Juízo da Segunda Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT, aqui apontado como autoridade coatora por
determinar a expedição de mandado de prisão em desfavor do reeducando
, nos autos do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042 (PJe).

Dessume-se da impetração que, nos autos supramencionados, o d. juízo
a quo
, acolhendo requerimento do
parquet
formulado nesse sentido,
retificou
o nome do reeducando, de
Atanásio de Oliveira Felipe
para
RAIMUNDO DA SILVA JÚNIOR
, e, nesse desiderato, sob o fundamento de que se trataria de recuperando que teria
fugido
do cumprimento de pena em
06/12/2005
, determinou a expedição de
mandado de prisão
em seu desfavor, ao qual se deu cumprimento em
12/01/2025.

Nesse contexto, o d. causídico suscita a ocorrência de
coação ilegal
, com efeitos diretos sobre o direito de ir e vir do paciente, sob o argumento de que se trataria,
in casu
, de
erro material grosseiro
, uma vez que o paciente, sob o crivo do d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, havia sido recolhido ao cárcere em
13/10/1999
e agraciado com o
livramento condicional
em
26/10/2004
, data a partir da qual teria permanecido em cumprimento de suas obrigações processuais; pelo que sustenta o impetrante, em síntese, se tratar de
paciente erroneamente vinculado aos autos originários
.

Com esteio nessas assertivas, requer,
liminarmente
, que seja
expedido alvará de soltura
em prol do paciente.
No mérito
, postula a concessão em definitivo da ordem, com a confirmação da liminar porventura deferida e a declaração de
nulidade
do mandado de prisão outrora expedido, com a exclusão do nome do paciente dos autos do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042 (PJe).

A petição inicial veio acompanhada da documentação digital registrada do ID 264478291 ao ID 264482753.

Indeferida
a liminar pleiteada, foram solicitadas informações à d. autoridade acoimada de coatora (ID 264786757).

Antes que sobreviessem os referidos informes, o d. causídico pleiteou a
reconsideração
da decisão de indeferimento (ID 265913777), oportunidade em que carreou aos autos os documentos de ID 265913779 a ID 265913782.

O petitório ressaiu
indeferido
(ID 266006256), ao que se seguiu a juntada aos autos das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
sob o ID 267011251 e a abertura de vista à i. Procuradoria-Geral de Justiça, para emissão de parecer.

Em sequência, o d. impetrante apresentou manifestação em face das informações prestadas pelo d. juízo
a quo
,
intitulada “
contrarrazões
”,
oportunidade em que reiterou o pedido de concessão da ordem

(ID 269205261)

Instada a se manifestar, a d. Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
extinção da ação de
habeas corpus
sem exame do mérito
, ante a impossibilidade de se aclarar, pela estreita via do
writ
, questões referentes à autoria dos crimes que foram objeto da Ação Penal n. 0004118-71.2004.8.11.0042; e, acaso admitido o processamento do remédio constitucional, se manifestou pela
denegação
da ordem (ID 271759362).

Não satisfeito, o d. impetrante apresentou nova petição de “
contrarrazões
” em face do parecer ministerial, reiterando a argumentação deduzida na prefacial do
writ
e requerendo, em síntese, a apreciação meritória da ação e a concessão da ordem vindicada (ID 271759362).

É o relatório.

Inclua-se o feito em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

VOTO (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

De proêmio, quanto à preliminar de extinção da ação sem exame do mérito

suscitada pela i. Procuradoria-Geral de Justiça, considero que, conquanto o
habeas corpus
não constitua, certamente, instrumento hábil à discussão acerca de quem teria sido o responsável pelos crimes de roubo majorado e associação criminosa nos autos da Ação Penal n. 0094768-02.2001.8.09.0051; é igualmente certo que se cuida,
in casu
, de impetração calcada em arguição de suposta ilegalidade decorrente de
erro material na correção do nome do reeducando em processo executivo de pena
, a autorizar a análise meritória do remédio heroico.

Em sendo assim, presentes os pressupostos objetivos e subjetivos para a constituição válida e regular e uma vez identificadas as condições da ação, o
writ
merece ser submetido a julgamento.

Colhe-se dos autos que o PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042 fora inicialmente distribuído em nome de
Atanásio de Oliveira Felipe
, com a reunião de
três condenações criminais
, todas pela prática do crime de
roubo majorado
e duas delas também envolvendo a formação de
associação criminosa
, depreendendo-se do feito que
tal pessoa fora presa em flagrante delito em
28/11/1999
e
permaneceu segregado até
02/12/2005
, inclusive e
m cumprimento de pena no regime fechado,
quando então lhe foi concedida a progressão ao semiaberto, com notícia de
abandono da execução da pena
em
06/12/2005
.

Em decorrência de tal situação, com a prescrição da pretensão executória das demais guias, remanesceu tão somente o saldo da guia n. 0094768-02.2001.8.09.0051, referente ao crime de
roubo majorado,
consistente em mais de 15 (quinze) anos de reclusão, com termo final/prescrição em 05/12/2025.

Diante desse quadro, em 10/11/2021, o i. órgão ministerial requereu a extinção da punibilidade de
Atanásio
em razão das guias prescritas, e, no tocante à pena remanescente, pleiteou a adoção das providências necessárias à sua recaptura, com a expedição do correspondente
mandado de prisão
.

Ocorre que, em
02/02/2024
, aportou aos autos acórdão referente à Revisão Criminal n. 5640266-75 (autos n. 5640266-75.2021.8.09.0051), ajuizada por
Atanásio
e julgada pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, no bojo da qual se decidiu que
terceira pessoa teria se utilizado dos documentos de
Atanásio
para cometer os crimes objeto da Ação Penal n. 0094768-02.2001.8.09.0051
, tendo
Atanásio
apenas tomado conhecimento desse fato quando, tempos depois, dirigiu-se à cabine eleitoral e descobriu a existência de mandado de prisão aberto em seu desfavor.

Na oportunidade, o eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás assim decidiu,
in verbis
:

“[...] De fato ao analisar os autos
constata-se que houve erro de identificação civil na ação penal n. 0094768-02.2001
. Inclusive,
a autoridade policial, ainda na fase do inquérito, após diligências no Rio de Janeiro, verificou que o nome do então indiciado Atanásio de Oliveira Felipe era Raimundo da Silva Júnior
(mov. 3, vol. 1, fls. 65 e ss.), posteriormente
juntou qualificação e fotografia do indivíduo Raimundo
(mov. 3, vol. 2, fl. 210). Entretanto,
não empreenderam outras diligências e a denúncia foi ofertada em nome de Atanásio e toda a ação penal tramitou em nome deste
, culminando na condenação com trânsito em julgado.

Ao examinar cópias dos documentos de ambos, constata-se traços físicos diferentes; o revisionando não é alfabetizado, conforme se verifica de sua identidade, e é agricultor; enquanto o verdadeiro condenado assinou sua carteira de identidade e todos os documentos relacionados ao processo (depoimentos) e afirmou possuir o 2º grau incompleto e que exercia a profissão de técnico de informática (mov. 3, vol. 1, fl. 41); os números das carteiras de identidades também são divergentes (mov. 1, fl. 6), os demais dados conferem: filiação, data de nascimento e documento de origem. Além disso, o condenado possui carteira de motorista.

Extrai-se dos autos da ação penal que o condenado já se encontrava preso na Agência Prisional deste Estado por outra condenação (Ed. Solar Itajá em Goiânia) e verifica-se ainda em diversos atos processuais e diligências nos autos da ação penal mencionando que o condenado encontrava-se preso (mov. 3, vol. 3, fl. 11). Houve impetração habeas corpus em maio de 2002 pedindo a revogação de sua prisão preventiva e consequente expedição de alvará de soltura, relatando que se encontrava preso desde 28.11.1999 na referida Agência Prisional (mov. 3, vol. 3, fls. 13 e ss.), cuja ordem foi denegada em 06.06.2002 (mov. 3, vol. 3, fl. 25). Além disso, pelo relatório de situação processual executória (autos 0004118-71.2004.8.11.0042, mov. 23) constata-se que o condenado permaneceu preso de 28.11.1999 até 06.12.2005, quando empreendeu fuga. Acostado pela defesa certidões de nascimento das filhas do revisionando, cujos registros ocorreram em 02.01.2001 e 27.06.2002, em Santa Quitéria-CE (mov. 1, fls. 17/18). Assim,
a prova é suficiente para demonstrar uso de documento falso por aquele que respondeu à ação penal, restando condenado, com trânsito em julgado
”.

(ID 264478293). — Destaquei.

Em vista do teor do acórdão goiano, o i. órgão ministerial de Mato Grosso requereu, em
26/02/2024,
a
retificação
dos dados cadastrais do reeducando,
em fiel cumprimento ao determinado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
, com a consequente expedição de
mandado de prisão,
observada a qualificação de
RAIMUNDO DA SILVA JÚNIOR
.

Em conformidade com a quota ministerial, na data de
04/07/2024
, a i. Defesa de
Atanásio
, que então figurava no polo passivo do PEP, pleiteou sua
exclusão
do feito, carreando aos autos nova cópia do acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado do Goiás, bem como noticiando que, nos autos da Ação Penal n. 0480851-75.2008.8.19.0001, o d. Juízo da 26ª Vara Criminal da Comarca do Rio de Janeiro também determinara o
arquivamento
de denúncia outrora ofertada em desfavor de
Atanásio
, com arrimo no referido acórdão.

Nesse cenário, em
21/11/2024
, o d. juízo
a quo
determinou a
baixa
do mandado de prisão outrora expedido em desfavor de
Atanásio
e, determinando a
retificação
dos dados do apenado para a inclusão de
RAIMUNDO
na condição de reeducando, ordenou a imediata
expedição de mandado de prisão
em desfavor do paciente, cujo cumprimento foi comunicado em
13/01/2025
, no Município de Rondonópolis/MT.

Em
27/01/2025
,
apenas dois dias antes da impetração do
writ
,
a i. Defesa de
RAIMUNDO
pleiteou a
imediata soltura
do paciente, oportunidade em que apresentou ao d. juízo
a quo
a mesma argumentação deduzida perante esta eg. Corte de Justiça.

A consulta ao processo executivo de pena revela que, em conformidade com as informações prestadas nestes autos de
habeas corpus
, o d. juízo
a quo
posteriormente

deixou de apreciar
o pedido defensivo, determinando, antes, a obtenção de informações junto à Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro, consoante se vê do seguinte excerto,
in verbis
:

“[...] Após analisar com acuidade os autos, constata-se pela informação trazida pelo Advogado no requerimento de seq. 70 que
tramita no Rio de Janeiro um processo de execução em face da mesma pessoa, e aparentemente com as mesmas guias, apontando, para uma possível duplicidade de PEP, o que deve ser esclarecido e resolvido com o arquivamento de um deles
.

Destaca-se,
a existência do atual PEP em tramitação no Estado de Mato Grosso se deu exclusivamente porque se iniciou em nome de Atanásio de Oliveira Felipe, sendo que posteriormente se descobriu que o verdadeiro réu nas ações penais que acompanham a formação deste PEP é RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
, contra o qual já existe em tramitação um PEP no Rio de Janeiro sob o número 0168799-77.1995.8.19.0001,
no qual conforme atestado de pena juntado pelo combativo advogado resta um saldo remanescente de pena de 30 anos 10meses e 01 dia
.

O certo é que
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR, indubitavelmente praticou os referidos crimes
, não sendo este fato contestado nem mesmo por sua defesa técnica nestes autos,
além disso, seja pelo processo de Mato Grosso ou do Rio de Janeiro, em ambos, ele se encontrava foragido e com mandado de prisão em aberto por Mato Grosso
. Não bastasse isso,
pelo cálculo de pena de Mato Grosso existe um saldo remanescente de pena de 15 anos, 01 mês e 29 dias, já no do Rio de Janeiro, anexado pela defesa no seq. 70.2 aponta para um saldo remanescente de pena de 30 anos 10 meses e 01 dia, tornando incontroverso, que a sua segregação não é teratológica e sua situação processual precisa ser analisada com acuidade, razão pela qual postergo a referida decisão de revogação de sua custódia
.

Sendo assim,
expeça-se ofício ao juízo do Rio de Janeiro encaminhando a decisão contida no seq. 53, o atestado de pena emitido pela 2ªVara Criminal de Cuiabá, as Guias de Execução que formam o presente PEP, solicitando que o referido juízo, com URGÊNCIA confirme ou não a eventual duplicidade de processos envolvendo RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
, além disso,
informe aquele juízo que referida pessoa, não possuiu nenhum processo, nenhum pedido de transferência, e se encontra presa neste Estado
”.

(PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042 – mov. 73). — Destaquei.

Nesse cenário, em que pese o inconformismo do d. causídico impetrante, entendo que
inexiste constrangimento ilegal a ser sanado por este eg. Sodalício
à míngua de ilegalidade ou abuso de poder contidos na decisão proferida pelo d. juízo
a quo
, uma vez que se cuida, à toda evidência, de
retificação de dados
que apenas se realizou em vista de acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, nos autos da Revisão Criminal n. 5640266-75 (autos n. 5640266-75.2021.8.09.0051), oportunidade em que aquela Corte de Justiça decidiu ter sido
RAIMUNDO
o verdadeiro responsável pelos delitos que foram objeto da Ação Penal n. 0094768-02.2001.8.09.0051, tendo, naquela oportunidade, se utilizado dos documentos de
Atanásio
para elidir sua escorreita identificação criminal.

Em se tratando, portanto, de
decisão judicial transitada em julgado
, exarada por distinto Tribunal de Justiça, no bojo da qual a autoria dos crimes foi imputada indubitavelmente a
RAIMUNDO
,
não se vislumbra flagrante ilegalidade decorrente do mero cumprimento da r. decisão judicial
que, ao que se vê do ID 264478293,
expressamente determinou a imediata retificação dos dados do apenado nos autos do PEP n. 0004118-71.2004.8.11.0042.

Lado outro, quanto à alegação de que seria “
materialmente impossível
” que
RAIMUNDO
houvesse perpetrado os referidos crimes, uma vez que se encontrava
recolhido ao cárcere no Estado do Rio de Janeiro desde 13/10/1999
, sendo inadmissível, portanto, que fosse
preso em flagrante delito em Cuiabá/MT em 28/11/1999
, com a consequente incongruência das demais informações referentes ao cumprimento de pena em duas distintas unidades da Federação; estou convencido de que
assiste razão ao d. juízo
a quo
ao requerer maiores informações ao d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro
, por
prudência
e
cautela
, antes de proferir decisão sobre a matéria, notadamente em vista do
quantum
de pena remanescente nos autos do PEP n. 0168799-77.1995.8.19.0001, recentemente remetido pelo d. Juízo da Vara de Execuções Penais do Rio de Janeiro para o d. juízo
a quo
, o qual revela o saldo de pena de
30 (trinta) anos, 08 (oito) meses e 20 (vinte) dias de reclusão
já computada, nesse cálculo, a guia n. 0094768-02.2001.8.09.0051.

Considero igualmente importante sublinhar que, ao que se denota do acórdão exarado pelo eg. Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, em meio às diligências investigativas que deram azo à propositura da Ação Penal n. 0094768-02.2001.8.09.0051, a d. autoridade policial chegou a verificar que o nome do então indiciado
Atanásio
seria
RAIMUNDO DA SILVA JÚNIOR
, vindo ainda a juntar
qualificação
e
fotografia
do paciente aos autos (ID 264478293 – Pág. 5), tudo isso ainda durante a apuração dos crimes; circunstâncias que, a despeito da argumentação deduzida pelo d. causídico impetrante, impõem ainda maior cautela na consideração do caso.

Nesse ponto, reitero, por apego à clareza, que
o
habeas corpus
constitui ação constitucional de
cognição sumária
e
rito célere
, o qual
não admite dilação probatória
; e nessa conjuntura, a prova pré-constituída carreada aos autos afigura-se insuficiente para
comprovar indubitavelmente todas as alegações deduzidas pelo impetrante, ao passo que a autoridade ora inquinada de coatora tem
tomado todas as providências com vistas ao melhor esclarecimento do caso
, que requer, consoante bem alinhavado na instância singela,
cautelosa prudência
, não passando despercebido, outrossim, que
a
matéria
primeiro deve ser apreciada pelo d. juízo
a quo
, quando reunidas todas as condições de decidibilidade necessárias,
sob o crivo do contraditório e da ampla defesa
, antes de qualquer eventual revisão por esta eg. Corte de Justiça.

Por conseguinte, estou convencido de que inexiste constrangimento ilegal a ser sanado
in casu
.

CONCLUSÃO:

Com tais considerações,
DENEGO
a ordem de
habeas corpus
impetrada em prol de
RAIMUNDO DA SILVA JUNIOR
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/03/2025